Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-37.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010211-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), ERALDO EDGAR DE LIMA - CPF: 178.643.991-34 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INÉRCIA DO EXECUTADO EM REALIZAR O PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA DE MULTA CIVIL – ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE EXECUÇÃO E INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL
–
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS – RECURSO DESPROVIDO –
RETORNO DOS AUTOS DO STJ PARA REANALISE DO RECURSO COM BASE NOS
CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO STJ NO RESP 1788950/MT – INDÍCIOS DE QUE O EXECUTADO ESTEJA OCULTANDO PATRIMÔNIO – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE SUSPENSÃO DA CNH E DE APREENSÃO DE PASSAPORTE PARA EFETIVAR A TUTELA DO DIREITO DO CREDOR EM FACE DO DEVEDOR – PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DO JUIZ (ART. 139 , IV, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

1. Visando proporcionar maior celeridade e efetividade ao processo, o art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder geral de
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária,
ou seja,

independentemente de ser objeto da ação processual.

2. Conforme precedente do STJ, nos autos do Recurso Especial n. 1.929.230/MT, tendo se evidenciado o esgotamento das vias ordinárias da execução, devido processo legal, a não indicação de bens a penhora e os indícios de ocultação de patrimônio expropriável pelo executado, admite-se a adoção das medidas atípicas de apreensão de passaporte e suspensão da CNH, de forma subsidiária, para
dar cumprimento à obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ERALDO EDGAR DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, em fase de cumprimento de sentença nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa – Cód. 438474, indeferiu o pedido de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do executado Eraldo Edgar de Lima.

Compulsando os autos, observa-se que, o presente recurso foi submetido a julgamento colegiado por esta egrégia Câmara em 16-3-2020 (ID n. 37536461), ocasião em que, à unanimidade, o recurso foi desprovido.

Irresignado, o Agravante interpôs o Recurso Especial n. 1.929.230/MT perante o STJ, que foi parcialmente provido para,
determinar
a devolução dos autos de origem, a fim de que o requerimento de adoção de medidas atípicas feito com fundamento no art. 139, IV, do CPC, seja analisado de acordo com o caso concreto, mediante a observância dos parâmetros judiciais estabelecidos
(ID n. 103040992).

Em seu voto o Ministro Relator, consignou que,
a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
. (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019).

Destacou, ainda, que,
a observância da proporcionalidade não deve ser feita em abstrato, a não ser que as instâncias ordinárias expressamente declarem inconstitucional o artigo 139, IV, do CPC/2015. Não sendo o caso, as balizas da proporcionalidade devem ser observadas com referência ao caso concreto, nas hipóteses em que as medidas atípicas se revelem excessivamente gravosas e causem, por exemplo, prejuízo ao exercício da profissão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar na análise do recurso, necessária se faz uma breve retrospectiva, para contextualizar Vossas Excelências.

Compulsando os autos, observa-se que o Agravante ajuizou
ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do Agravado, em razão de, no exercício de cargo público ter realizado a contratação direta de serviços gráficos para a confecção de 60 mil cartilhas informativas do SUS, sem prévio procedimento licitatório.

Após regular processamento do feito, a sentença condenou o Agravado por ato de improbidade administrativa nas sanções de: perda da função pública, proibição de contratar com o poder público pelo prazo de três anos e ao pagamento de multa civil no patamar de vinte vezes a remuneração percebida à época dos fatos.

Transitado em julgado o ato sentencial, deu-se início a fase de cumprimento de sentença, decretando-se a perda da função pública e o registro da proibição de contratar com o poder público.

Em seguida, após várias diligências ao longo de cinco anos, não foi possível recolher o montante referente à sanção pecuniária
cujo valor, até agosto/2017, era de R$ 87.633,61 (oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos)
, o que resultou no pedido manejado pelo Ministério Pública de apreensão de carteira de habilitação e passaporte, com o escopo de compelir o Agravado a arcar com o valor do débito.

O juízo singular entendeu a medida desproporcional e indeferiu o requerimento aviado pelo Agravante.

O Agravante então interpôs o presente recurso, por entender que vários anos se passaram e manejadas diversas medidas acautelatórias na tentativa do adimplemento do débito, porém todas infrutíferas, considera que o Agravado age de modo a procrastinar o adimplemento da obrigação judicial, motivo pelo qual pleiteia o provimento do recurso.

O presente recurso foi submetido a julgamento colegiado por esta egrégia Câmara em 16-3-2020 (ID n. 37536461), ocasião em que, à unanimidade o recurso foi desprovido, ao
entendimento de que
a medida pretendida pelo Recorrente não encontra guarida no princípio da responsabilidade patrimonial, que tem por escopo garantir que o cumprimento da obrigação não ultrapasse bens outros que não o patrimônio do devedor
.

Irresignado, o Agravante interpôs o Recurso Especial n. 1.929.230/MT perante o STJ, que foi parcialmente provido para,
determinar
a devolução dos autos de origem, a fim de que o requerimento de adoção de medidas atípicas feito com fundamento no art. 139, IV, do CPC, seja analisado de acordo com o caso concreto, mediante a observância dos parâmetros judiciais estabelecidos
(ID n. 103040992).

Em seu voto o Ministro Relator, consignou que,
a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
. (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019).

Destacou, ainda, que,
a observância da proporcionalidade não deve ser feita em abstrato, a não ser que as instâncias ordinárias expressamente declarem inconstitucional o artigo 139, IV, do CPC/2015. Não sendo o caso, as balizas da proporcionalidade devem ser observadas com referência ao caso concreto, nas hipóteses em que as medidas atípicas se revelem excessivamente gravosas e causem, por exemplo, prejuízo ao exercício da profissão.

Feitas essas considerações, passo ao julgamento do presente recurso, com a observância das determinações impostas no julgamento do REsp n. 1.929.230/MT, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, visando proporcionar maior celeridade e efetividade ao processo, o art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder geral de
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária,
ou seja,

independentemente de ser objeto da ação processual.

Segundo define o precedente invocado no julgamento do Recurso Especial n. 1.929.230/MT, para que seja adotada qualquer medida executiva atípica, deve, após esgotados os atos de expropriação típicos,
ser demonstrada a existência de indícios mínimos de que o executado possua bens aptos a satisfazer a dívida e esteja frustrando sem razão o processo executivo
.

Veja-se:

(...)

para que seja adotada qualquer medida executiva atípica, portanto, deve o juiz intimar previamente o executado para pagar o débito ou apresentar bens destinados a saldá-lo, seguindo-se, como corolário, os atos de expropriação típicos
.

O contraditório prévio é, aliás, a regra no CPC/15, em especial diante da previsão do art. 9º, que veda a prolação de decisão contra qualquer das partes sem sua prévia oitiva fora das hipóteses contempladas em seu parágrafo único.

A decisão que autorizar a utilização de medidas coercitivas indiretas deve, ademais, ser devidamente fundamentada, a partir das circunstâncias específicas do caso, não sendo suficiente para tanto a mera indicação ou reprodução do texto do art. 139, IV, do CPC/15 ou mesmo a invocação de conceitos jurídicos indeterminados sem ser explicitado o motivo concreto de sua incidência na espécie (art. 489, § 1º, I e II, do CPC/15).

De se observar, igualmente, a necessidade de esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo, tendentes ao desapossamento do devedor, sob pena de se burlar a sistemática processual longamente disciplinada na lei adjetiva. Vale destacar, por oportuno, que o CPC/15, em seu art. 8º, estabeleceu com norma fundamental do processo civil o atendimento aos fins sociais do ordenamento jurídico e às exigências do bem comum, observado o resguardo e a promoção da dignidade da pessoa humana, assim como da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência.

Respeitado esse contexto, portanto, o juiz está autorizado a adotar medidas que entenda adequadas, necessárias e razoáveis para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que,

demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar sem razão o processo executivo.

Frise-se, aqui, que a possibilidade do adimplemento – ou seja, a existência de indícios mínimos que sugiram que o executado possui bens aptos a satisfazer a dívida – é premissa que decorre como imperativo lógico, pois não haveria razão apta a justificar a imposição de medidas de pressão na hipótese de restar provada a inexistência de patrimônio hábil a cobrir o débito
.

Em suma, é possível ao juiz adotar meios executivos atípicos desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir a obrigação a ele imposta, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
(...) (STJ - REsp 1.788.950/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019). [Destaquei]

No caso dos autos, verifica-se que o Agravante logrou êxito em demonstrar o esgotamento os meios tradicionais de satisfação do crédito, na medida em que restaram infrutíferas, ao longo de mais de 5 (cinco) anos, as tentativas de localização de bens do Agravado e de penhora
on line
ante a insuficiência de saldo credor.

Vislumbra-se, também, a existência de indícios de que o executado, ora Agravado, esteja ocultando patrimônio, a frustrar o pagamento da dívida, uma vez que, apesar de ser proprietário de dois veículos (Marca/Modelo Chevrolet Agile LTZ, placa NPD 0321 e VW/GOL CLI, placa JYL 1329), conforme apontou o resultado das pesquisas realizadas no Sistema RENAJUD (ID n. 61704652, p. 48 – autos de origem), o Agravado, apesar de

intimado a indicar a localização dos referidos veículos (que estão com restrição para transferência e circulação), não se manifestou nos autos (ID n. 61704652, p. 48 – autos de origem).

Desse modo, no caso concreto dos autos, tendo sido evidenciado o esgotamento das vias ordinárias da execução, devido processo legal, a não indicação de bens a penhora e os indícios de ocultação de patrimônio expropriável pelo Agravado, deve-se admitir a adoção da medida atípica de apreensão de seu passaporte e suspensão da CNH, de forma subsidiária, por ser a mais adequada à hipótese.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. SUSPENSÃO DA CNH.
OFENSA DIRETA E IMEDIATA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO.
APREENSÃO DE PASSAPORTE. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, SEGUNDO REQUISITOS DELINEADOS PELO STJ (ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DECISÃO FUNDAMENTADA, NÃO INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO).
VERIFICAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, da qual decorre a restrição do direito de dirigir veículo automotivo, não configura, em si, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual a correlata decisão não pode ser impugnada por habeas corpus, mas sim pelas vias recursais ordinárias.

2. Esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.782.418/RJ, em que se discutia justamente a possibilidade, e mesmo a licitude da medida indutiva consistente na apreensão de passaporte, perfilhou o posicionamento de que "
a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
".

2.1
Na hipótese, saliente-se, porque relevante, que tais circunstâncias afetas ao esgotamento das medidas típicas executivas na origem; à efetivação do contraditório; à existência de elementos idôneos que indicam a existência de patrimônio mais do que suficiente para o executado fazer frente ao débito exequendo; e à postura absolutamente injustificada do paciente de dar cumprimento à obrigação, encontram-se expressamente consignadas no acórdão ora impugnado
.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RHC: 138315 RJ 2020/0312821-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 9/8/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/8/2021). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e autorizar a apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado, para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021